Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-38.2022.8.11.0029
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001339-38.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDETTI & BOLICO LTDA - CNPJ: 08.837.959/0001-98 (RECORRENTE), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), MVSANTOS SERVICOS DE DIVULGACOES ONLINE EIRELI - CNPJ: 22.596.599/0001-00 (RECORRIDO), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001339-38.2022.8.11.0029

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana

Parte Recorrente:
Benedetti & Bolico Ltda

Parte Recorrida:
Listão Comercio e Serviços De Publicidade - Eireli - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 264

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– CONTRATO ASSINADO POR PREPOSTO DA EMPRESA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que a autora é devedora do débito em razão de contrato de prestação de serviços entre as partes, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Da análise dos autos observo que, a empresa prestadora de serviços ré demonstrou a existência de contrato devidamente assinado em nome da parte autora, como solicitante, bem como a efetiva prestação dos serviços, conforme se vê do documento de id.

150128721.

5.

Em impugnação e na fase recursal, a parte recorrente pugna pela ilegalidade do contrato, vez que sua preposta, que assinou o documento, não tem autonomia para agir em nome da empresa, sendo tal incumbência apenas dos sócios.

6.

Em que pese tal alegação, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma, pois perante terceiros, a preposta agiu e age em nome da empresa, tendo em vista a aplicação da teoria da aparência.

7.

De tal modo, ao assinar e carimbar contrato de prestação de serviço, a preposta, que possuía cargo administrativo dentro da empresa, age sob responsabilidade da recorrente, enquanto colaborada sua, não havendo falar em nulidade contratual.

8.

Portanto, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Nesse sentido:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Documento assinado por preposto do executado – Teoria da Aparência – Existência de outros contratos assinados pelo mesmo funcionário e devidamente pagos pela executada – Serviços efetivamente prestados – Apelo provido para rejeitar a exceção de pré-executividade e prosseguir com a execução.(TJ-SP - AC: 10017776220218260003 SP 1001777-62.2021.8.26.0003, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 16/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021)

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023